Tribunal: TJDFT
Processo: 0727737-04.2019.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
Órgão 2a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0727737-04.2019.8.07.0000 Agravante JORGE SALIN CAIED Agravado(a)(s) ANDRE GUSTAVO CARVALHO PEDROSO DE ALBUQUERQUE Relatora Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Salin Caied contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos dos embargos à execução propostos pelo ora agravante (processo n. 0002432-27.2017.8.07.0001), indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. Em suas razões recursais (ID 13301116), o recorrente sustenta haver ações ajuizadas contra si, devido a débitos que não possui condições de quitar. Alega estar com o nome negativado perante os órgãos de proteção ao crédito por ter contraído dívidas que somam R$67.469,68 (sessenta e sete mil quatrocentos e sessenta e nove reais e sessenta e oito centavos) e que seu extrato bancário demonstra a baixa movimentação financeira, fatos que comprovariam que não possui condições de arcar com o pagamento das despesas processuais sem prejudicar o sustento próprio e de sua família. Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a r. decisão, de modo a conceder a gratuidade de justiça. Por entender que inexistiam nos autos documentos aptos a comprovar a alegação de hipossuficiência do autor, esta relatoria o intimou a demonstrar a real necessidade da benesse (ID 13374637), tendo o mesmo apresentado declaração de imposto de renda, a qual contém informações incompatíveis com os rendimentos declarados (ID 13819269). Intimado, pela derradeira vez, a anexar outros documentos que justificassem o pleito (ID 13847010), o agravante aduziu não possuir conta corrente com movimentação financeira, por se tratar de “ex-empresário” em “atual situação de falência”. Juntou aos autos cópia de extrato bancário do Banco BMG, no qual recebe sua aposentadoria, da respectiva fatura do cartão de crédito, bem como de pesquisa efetuada perante o SPC Brasil contendo negativações de crédito. Sem preparo, diante do requerimento de concessão da gratuidade de justiça. É o relato do necessário. Decido. 2. O recurso contra a decisão que indefere a gratuidade de justiça requerida na origem não se sujeita ao recolhimento do preparo até decisão sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso, consoante disposição do § 1o do art. 101 do CPC[1]. Ainda, estabelece o § 2o do mesmo dispositivo legal que, “confirmada a denegação ou a revogação da gratuidade, o relator ou o órgão colegiado determinará ao recorrente o recolhimento das custas processuais, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso”. Nesse sentido, confira-se o claro precedente desta Corte de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. APRECIAÇÃO PRELIMINAR DO RELATOR. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA CONFRONTADA POR ELEMENTOS DE CONVICÇÃO DOS AUTOS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. DECISÃO MANTIDA. I. De acordo com o artigo 101, § 1o, do Código de Processo Civil, indeferida a gratuidade de justiça, o recorrente estará dispensado do recolhimento do preparo apenas até decisão do relator preliminarmente ao julgamento do recurso. II. Confirmada, nesse estágio preliminar, a denegação da gratuidade de justiça, cabe ao recorrente recolher o preparo no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do artigo 101, § 2o, do Estatuto Processual Civil. III. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência não prevalece quando é confrontada por elementos de convencimento em sentido contrário constantes dos autos. IV. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1051672, 07033924220178070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/10/2017, Publicado no DJE: 17/10/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O art. 5o, LXXIV[2], da Constituição Federal, dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional visa viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional. Por sua vez, o art. 99, § 2o, do CPC[3] prevê que o Juiz pode indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Este dispositivo evidencia a clara intenção do legislador ordinário de coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que nitidamente não se enquadram na condição de necessitados, verdadeiramente hipossuficientes e em condição de miserabilidade, estes sim, destinatários do benefício em comento. Nesse contexto, o Juiz deve indeferir o pedido de gratuidade de justiça, ainda que não haja impugnação da parte contrária, quando as peculiaridades do caso concreto conduzirem à conclusão de que a parte requerente possui condições de suportar os custos do processo. Na hipótese, não se verifica a probabilidade do direito invocado quanto à benesse requerida, porquanto os elementos de convicção constantes dos autos não são hábeis a comprovar a alegada debilidade financeira do agravante. Sob tal perspectiva, verifica-se que, na declaração de imposto de renda de ID 13819269 (exercício 2019), o recorrente declarou possuir cônjuge ou companheira; residir no Plano Piloto (Asa Norte); ser dirigente, presidente e diretor de empresa; ter efetuado um pagamento de R$27.818,00 (vinte e sete mil oitocentos e dezoito reais) a um empregado doméstico; ter adquirido um apartamento no setor Noroeste pelo valor de R$1.365.168,00 (um milhão trezentos e sessenta e cinco mil cento e sessenta e oito reais); realização de empréstimo a Renato Caied, no valor de R$950.000,00 (novecentos e cinquenta mil reais). Constam ainda dívidas de mais de cinco milhões de reais. Por outro lado, declara ter recebido, a título de rendimentos tributáveis, o total de R$35.933,16 (trinta e cinco mil novecentos e trinta e três reais e dezesseis centavos), o que não condiz com o patrimônio e dívidas contraídas. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a existência de contradições entre as afirmações do agravante e os elementos constantes nos autos. Ante o exposto, neste exame prévio, vislumbra-se a probabilidade de manutenção da decisão agravada no tocante ao indeferimento da gratuidade de justiça, motivo pelo qual se impõe o recolhimento do preparo para conhecimento do agravo de instrumento. 3. Desse modo, nos termos do art. 101, § 2o, c/c art. 1.017, § 3o, e art. 932, parágrafo único, todos do CPC, intime-se a parte agravante para que promova, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, o recolhimento do competente preparo recursal, sob pena de não conhecimento do agravo interposto. Se cumprida a diligência, intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 11 de fevereiro de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 101. Contra a decisão que indeferir a gratuidade ou a que acolher pedido de sua revogação caberá agravo de instrumento, exceto quando a questão for resolvida na sentença, contra a qual caberá apelação. § 1o O recorrente estará dispensado do recolhimento de custas até decisão do relator sobre a questão, preliminarmente ao julgamento do recurso. [2] Art. 5o. (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos; [3] Art. 99 (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.